Tribunal: TJMT
Processo: 1070859-44.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1070859-44.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para afastar a fixação dos honorários por percentual sobre o valor das causas e arbitrá-los por apreciação equitativa, mantidos os demais termos da sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente quanto às alegações de julgamento extra petita, condição suspensiva contratual, quitação, critério do arbitramento e distribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente e fundamentado as questões essenciais ao julgamento, inclusive a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários em razão da rescisão unilateral do contrato com cláusula
ad
exitum
, a ineficácia dos termos genéricos de quitação e a inadequação da fixação com base em percentual do valor da causa.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por inconformismo da parte, salvo quando presente efetivo vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verificou na hipótese.

5. A insurgência deduzida busca apenas renovar teses já apreciadas e rejeitadas, sem demonstrar erro de premissa ou defeito intrínseco do acórdão, razão pela qual não há espaço para atribuição de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida, quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. Estando o acórdão suficientemente fundamentado e tendo enfrentado as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.023; CC/2002, art. 320; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29.04.2024; STJ,
AREsp
no 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
BANCO BRADESCO

S/A

contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, proveu parcialmente o recurso de Apelação Cível interposto pelo
E
mbargante, alterando em parte a decisão proferida pelo Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n. 1070859-44.2025.8.11.0041
, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

(ID. 344538857)

O
Embargante sustenta, em síntese, a existência de nulidade, omissão, contradição e erro material, notadamente quanto à ocorrência de decisão
extra petita
, à inaplicabilidade da via eleita frente ao princípio do
pacta sunt servanda
, à falta de análise aprofundada sobre a condição suspensiva (ausência de proveito econômico/recuperação final) e à desconsideração dos Termos de Quitação anuais assinados pelas partes, além de apontar incorreções nos critérios do
quantum
arbitrado e na distribuição do ônus sucumbencial (ID. 346996863)
.

O Embargado apresentou contrarrazões em ID. 349471896, argumentando que inexiste qualquer vício no acórdão recorrido, ressaltando que os embargos demonstram mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito, pontuando que a rescisão unilateral obstou o adimplemento da condição e que os referidos termos de quitação são genéricos e inválidos, não afastando o direito constitucional e legal à remuneração pelo serviço prestado

Recurso tempestivo (ID.
347200873
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o

BANCO BRADESCO S/A
pretende
o
acolhi
mento d
os presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade por decisão
extra petita
, além de corrigidas supostas omissões, contradições e erro material relacionados à quitação dos honorários e à condição suspensiva do contrato em questão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste
na hipótese
qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS. CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ART. 22, § 2o, DA LEI 8.906/1994. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO EFICAZ. ART. 320 DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando-o ao pagamento de percentual sobre o valor atualizado das causas patrocinadas pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a petição inicial é inepta ou se houve julgamento extra petita; (
ii
) saber se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, com cláusula de êxito, afasta
o direito à remuneração proporcional do advogado; (
iii
) saber se os termos genéricos de quitação apresentados possuem eficácia liberatória; (
iv
) definir o critério adequado para o arbitramento judicial dos honorários; (v) verificar a adequação dos honorários sucumbenciais fixados.

III. Razões de decidir

3. Não há inépcia da inicial nem julgamento extra petita quando o pedido de arbitramento de honorários decorre logicamente da causa de pedir, sendo expressamente fundamentado no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.

4. A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo mandante assegura ao advogado o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. Os termos apresentados, genéricos e desacompanhados da indicação específica das obrigações e processos abrangidos, não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil para comprovar a quitação.

6. Inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável nos processos patrocinados até a rescisão, é inviável a fixação dos honorários por percentual do valor da causa, impondo-se o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o e § 20, do CPC, considerado o grau de complexidade, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação das demandas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual do valor das causas, arbitrando-os, por apreciação equitativa, em R$ 2.500,00 para cada processo, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados, ainda que pactuada cláusula ad
exitum
. 2. A ausência de proveito econômico mensurável impede a fixação dos honorários por percentual do valor da causa, impondo-se o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o e § 20, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002, art. 320; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 20; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG;
AgInt
no
AREsp
2.382.957/SC; Tema 1.059; Tema 1.076.

(
TJMT.
N.U 1070859-44.2025.8.11.0041,
rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026,
DJ
e
09/02/2026
)

Pois bem
.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em
que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No caso versando, contudo, o Embargante
alega em suas razões
“
I. NULIDADE – OCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA; II.1 - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO FINAL; II.2 - OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS DOS AUTOS - TERMOS DE QUITAÇÃO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS; II.4 - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS E BENEFÍCIO FINANCEIRO; II.5 - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS PELO EMBARGADO; II.6 - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COM APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL QUE O VEDA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EMBASAMENTO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E CONTRADIÇÃO; II.7 - ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO QUANTUM ARBITRADO E ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO; II.8 - ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NESTA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS; II.9 - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PROBIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL
”
, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023,
DJe

24/08/2023) (
g.n
.)

Sem razão, contudo,
o
Embargante, na medida em que

o
a
córdão cuidou de abordar
detalhadamente as
quest
ões trazidas em ambos os recursos de apelação interpostos, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do próprio precedente citado pelo
BANCO BRADESCO
em suas razões (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS).

Isso porque, tal entendimento, ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, também está alinhado com o que restou decidido por esta colenda Câmara Privada no acórdão embargado, no sentido de que
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido
aresto
,
omitida pelo Embargante
, que assim dispõe:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021) (
g.n
.)

Não bastasse isso, também constou do Acórdão embargado
outros
julgados
do Superior Tribunal de Justiça corroborando este entendimento
, conforme se vê do seguinte trecho em destaque:

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT).

(...)

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, “
tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG).”

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes
e
mbargos de
d
eclaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que
o

BANCO
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira,
6a
Turma.

DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contr
ário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel
.
Min. Gurgel de Faria,
1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do
caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a

Turma, j. 19/09/2022,
DJe

21/09/2022) (
g.n
.)

A propósito, em recurso recente, inclusive, envolvendo as mesmas partes ora litigantes, decidiu o STJ:

“AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA
.
NÃO OCORRÊNCIA
. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
CABIMENTO
. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. 3.
Rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. 4. Não se aplica o Tema no 1.076/STJ ao caso porque há distinção entre a tese do recurso e aquela firmada no referido precedente, já que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido não teve como fundamento a sucumbência, mas a incidência do art. 22, § 2°, da Lei n. 8.906/1994. 5. O conhecimento das alegações recursais acerca do montante arbitrado a título de honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias implicaria reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, providência inviável, conforme a Súmula no 7/STJ. 6. Agravo de
Galera Mari e Advogados Associados
conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar provimento. Agravo do
Banco Bradesco
S.A. conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (STJ.
AREsp
n. 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025) (
g.n
.)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
à
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria j
á julgada, obtendo a reforma da decisão colegiada
pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026